Tribunal: STF
Processo: RMS 37856
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Diretório Municipal dos Democratas do Município do Amapá- DEM interpôs recurso ordinário contra o acórdão Tribunal Superior Eleitoral, em mandado de segurança, que considerou inadmissível a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, com fundamento no Enunciado n. 22 da Súmula/TSE.
    O acórdão ora recorrido foi assim ementado:
    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 22/TSE. INCIDÊNCIA. DELIBERAÇÃO ATACADA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ELEITORAL POR ERRO GROSSEIRO. INABILITAÇÃO DO DRAP DA GREI. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral não conheceu, por erro grosseiro na petição de interposição, de recurso eleitoral manejado contra sentença de inabilitação do DRAP da sigla.
    2. Contra essa deliberação, a grei impetrou o presente mandado de segurança no Tribunal Superior Eleitoral.
    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, nos termos do enunciado n. 22 da Súmula desta Corte Superior. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    Em suas razões, alega o recorrente que vislumbrou a via mandamental como a única alternativa para demonstrar a  violação ao princípio do devido processo legal, e não com vistas a utilizá-lo como sucedâneo recursal.  
    A Procuradoria Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:
    Eleições 2020. Vereador. Recurso ordinário em mandado de segurança. Registro de candidatura. Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP). Não é viável o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Enunciados 22 do TSE e 267 do STF. Parecer pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    2. Não assiste razão à parte recorrente.
    O acórdão do Tribunal Superior Eleitoral não divergiu da jurisprudência desta Corte que é no sentido de somente ser cabível a ação mandamental contra atos dotados de natureza jurisdicional quando demonstrada a inequívoca de ilegalidade ou teratologia.
    Nesse sentido: MS 37.326, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2016; MS 36.846-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.  
    No caso em apreço, a Corte Eleitoral entendeu que a parte cometeu erro grosseiro na interposição do recurso eleitoral, circunstância que, de fato, não se qualifica como fundamento capaz de justificar a utilização da presente via mandamental, aplicando o seu Enunciado n. 22 de Súmula, que, inclusive, preconiza a sólida jurisprudência desta Corte Suprema mencionada, no sentido de que não cabe mandado de segurança  contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais.  
    In verbis:  
    Embora insista na tese de cabimento do presente mandado de segurança, fato é que a via eleita pelo ora agravante, insista-se, não é adequada à espécie, porquanto inservível a impetração do writ como sucedâneo recursal diante de pronunciamento da Corte Regional, que não conheceu do recurso eleitoral por erro grosseiro na correspondente interposição. 
    Assim, do mesmo modo que o reconhecimento pelo Tribunal Superior Eleitoral de que houve erro grosseiro na interposição de recurso não configura teratologia ou manifesta ilegalidade, de igual modo não se vislumbra ofensa ao devido processo legal. 
    Ademais, para dissentir da conclusão do TSE de que, no caso, houve erro grosseiro, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, para além daquele delineado no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso ordinário constitucional (RMS 37.258-AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7 de outubro de 2020; RMS 35.383-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6 de agosto de 2019).  
    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso em mandado de segurança.  
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator